Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0723112-21.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 27522829) e inadmitiu o apelo manejado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 27522818), situação última que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 31531671). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031